Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707018-86.2019.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA ADVENTISTA REMANESCENTE DE LAODICEIA RECORRIDO: FRANKSOR ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, ELLAR MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKINELLY ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE. I – A propositura de ação reivindicatória demanda que o autor comprove que o imóvel encontra-se devidamente individualizado, que detenha a propriedade do bem e, ainda, que o possuidor exerça posse injusta sobre a coisa. Precedentes do e. STJ. II – Não detém legitimidade para a propositura de ação reivindicatória a parte que não comprova a propriedade sobre o imóvel. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1.784 do Código Civil e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 84 da Súmula do STJ, argumentando que o formal de partilha, ainda que não registrado em cartório de imóveis, mas devidamente homologado no processo de inventário, é título hábil para definir a legitimidade ativa da recorrente para intentar pleito reivindicatório, por ser proprietário do imóvel adquirido de herdeiro constante do processo 4982/85, que tramitou perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (DF). Aponta, ainda, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.784 do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque, o entendimento da turma julgadora a respeito dos requisitos para propositura da ação reivindicatória encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior: “A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.” (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, ao assentar que “Não detém legitimidade para a propositura de ação reivindicatória a parte que não comprova a propriedade sobre o imóvel” (item II da ementa acima), o órgão julgador assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1539944/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). De igual modo, o apelo especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 84 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.".(AgInt no AREsp 426.527/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006